Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705536-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERART SCHLENDER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 147977079 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Erart Schlender, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastando todas as teses deduzidas pela defesa da parte e determinou a realização de perícia técnica para atualização do débito cobrado. Em suas razões recursais (ID 43693870), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Suscita a incompetência da Justiça Comum para apreciar a demanda, apontando a competência da Justiça Federal para tanto, decorrente da aventada necessidade de integração da União ao polo passivo da demanda. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Salienta a inépcia da petição inicial, por estarem ausentes, supostamente, documentos essenciais ao ajuizamento do feito. De outro lado, registra ter o dever de guardar documentos apenas pelo prazo decadencial para a ação de cobrança, o qual já teria escoado, o que tornaria indevida a imputação de exibição de documentos nos autos de origem. Assevera ser devida a aplicação de índices de correção monetária da Justiça Federal para atualização do débito cobrado. Indica a necessidade de alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data da citação na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Discorre sobre a inaplicabilidade de juros remuneratórios. Destaca a necessidade da incidência de descontos e abatimentos legais eventualmente concedidos ao credor (Plano Collor, Lei n. 8.088/90, PROAGRO). Obtempera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da liquidação, até o trânsito em julgado do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (ID 43693875). Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 43694810. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não por arbitramento, como pretende o agravante, não se vislumbra a demonstração da necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC[1]), senão arguição de pagamento da cédula de crédito rural, circunstância capaz de ser elucidada pelos documentos que serão apresentados pelas partes para realização da perícia (movimentações financeiras das contas bancárias, recibos de pagamento, dentre outros), após a realização de cálculos contábeis. Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, anote-se haver tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Frise-se a força vinculante da referida orientação, consoante dicção do art. 927, III, do CPC[2]. Da análise do título executivo judicial liquidando, verifica-se não ter sido fixado um índice de correção monetária específico, mas apenas o condicionamento à utilização dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. De toda sorte, não se evidencia do decisum agravado a estipulação de correção monetária por determinado fator, tampouco a parte agravante suscitou a tese deduzida em suas razões do recurso para apreciação pelo Juízo de origem, o que supõe a hipótese de supressão de instância. No que versa sobre a inaplicabilidade do CDC, o próprio Juízo de origem afastou tal incidência. Assim, falta interesse recursal ao agravante nesse específico ponto. Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Com efeito, a despeito da designação de perícia contábil, ainda não houve sequer a definição do valor dos honorários, tampouco a fixação de data para início dos trabalhos. Há de se considerar, ainda, que, após a apresentação do laudo, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após o início da perícia, as partes ainda terão a possibilidade de se manifestar antes da manifestação do Juízo pela homologação ou não do resultado. Tudo isso reforça a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação nesse momento. A par disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [2]Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;